Tribunal: TJBA
Processo: 8009012-10.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-17
Data de publicação: 2026-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009012-10.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
PAULO ROCHA BARRA, MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA

APELADO: AMANDA GOMES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GILDERSON BARROS VIEIRA

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
PRELIMINAR
DE IMPUGNAÇÃO A GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONDIÇÃO FINANCEIRA NÃO COMPROVADA.
REJEITADA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO BANCÁRIO DE REFINANCIAMENTO VIA
MOBILE BANK
. PROVA DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. TELAS SISTÊMICAS DESACOMPANHADAS DE ELEMENTOS CORROBORATIVOS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Trata-se de apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança fundada em contrato de refinanciamento celebrado via aplicativo
mobile bank.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se os elementos constantes nos autos são suficientes para afastar a gratuidade de justiça concedida à apelada em primeiro grau; e (ii) definir se as telas sistêmicas apresentadas unilateralmente pelo Banco apelante, desacompanhadas de outros elementos probatórios, são suficientes para comprovar a existência, validade e autoria da contratação eletrônica.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. Ausentes elementos concretos que demonstrem capacidade econômica da apelada incompatível com o benefício, mantém-se a gratuidade de justiça.

4. Em relações de consumo bancário, o ônus de provar a existência e validade da contratação e a entrega do numerário é do credor, podendo ser invertido diante da hipossuficiência probatória do consumidor.

5. O descumprimento da determinação judicial de apresentar o contrato e os dados de autenticação (IP e geolocalização) compromete a pretensão do apelante.

6. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo credor, sem elementos corroborativos, são insuficientes para comprovar a contratação eletrônica, pois não afastam a possibilidade de fraude ou falha de segurança.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

7. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A manutenção da gratuidade de justiça é medida que se impõe quando o impugnante não apresenta elementos concretos capazes de demonstrar a incompatibilidade entre a situação econômica do beneficiário e o benefício concedido.

2. Telas sistêmicas produzidas unilateralmente pelo credor, desacompanhadas de elementos técnicos corroborativos, tais como contrato assinado, dados de autenticação, IP do dispositivo e geolocalização, são insuficientes para comprovar a existência, validade e autoria de contratação bancária realizada por meio eletrônico."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº 8009012-10.2025.8.05.0001,
em que figuram como
Apelante BANCO BRADESCO S.A. e Apelada AMANDA GOMES DOS SANTOS.

Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, por unanimidade, em
REJEITAR a preliminar suscitada e NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, de de 2026.

Des(a). Presidente

Desa. Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça